Tribunal: TJBA
Processo: 0508481-38.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508481-38.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LAERCIO DOS SANTOS Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS, BIANCA CARVALHO DE SANTANA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de inclusão de parcela CET na base de cálculo de vantagens pecuniárias, sob alegação de omissão e contradição por não enfrentar dispositivos legais e jurisprudência citada. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar dispositivos legais estaduais e precedentes jurisprudenciais sobre a composição da base de cálculo de vantagens remuneratórias. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida examinou de forma expressa e fundamentada os argumentos apresentados, inclusive quanto à legalidade da exclusão da CET da base de cálculo. 4. Não há omissão ou contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. A via estreita dos embargos de declaração não comporta rediscussão da matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão ou contradição interna no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. A rediscussão da matéria decidida não se admite pela via dos aclaratórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508481-38.2017.8.05.0080, em que figuram como apelante LAERCIO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR